Tribunal: TJMT
Processo: 1009112-27.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009112-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LORENA JESUELAINE RODRIGUES COSTA - CPF: 024.837.661-61 (ADVOGADO), MARQUES MARTINS CABRAL - CPF: 453.995.571-34 (AGRAVANTE), DIANARY CARVALHO BORGES - CPF: 364.002.468-00 (AGRAVADO), DIANARY CARVALHO BORGES - CPF: 364.002.468-00 (PROCURADOR), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INOCORRÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DE TAL VIA DE DEFESA MATÉRIA A SER DISCUTIDA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – FRAUDE À EXECUÇÃO – RECONHECIDA – SUBSTITUIÇÃO IMOVEL PARA GARANTA DA DIVIDA – PRECLUSÃO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIDO - DECISÃO MANTTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

‘A exceção de pré-executividade configura forma excepcionalíssima de defesa do executado, servindo-lhe apenas para atacar a execução nos casos em que o vício abrange matéria de ordem pública, e, portanto, passível de cognição de ofício, ou, ainda, quando claramente faltoso algum ou alguns dos requisitos essenciais à formação do título executivo extrajudicial, de modo a permitir que o julgador, de plano e sem qualquer necessidade de dilação probatória, verifique a imprestabilidade do título em seu teor executivo.’.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARQUES MARTINS CABRAL, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial no 0004377-90.2008.811.0021 código 25107 (547/2008) proposta por DIANARY CARVALHO BORGES, indeferiu o pedido de tutela de urgência, bem como julgou improcedente a exceção de pé executividade formulados pelo Agravante.

Sustenta o agravante que ao contrário do que entendeu o juízo a quo, os requisitos para o deferimento da tutela de urgência se encontram presentes, nos exatos termos do artigo 300, CPC8. De outro lado, a tutela pretendida preserva os interesses do credor, ora Agravado, na medida em que mantém a constrição em imóvel suficiente para o cumprimento da obrigação.

Aduz que, ‘a manutenção da averbação em todas as matrículas impossibilita sobremaneira o exercício da atividade agrícola do Agravante, lhe causando prejuízos de grande monta. De outro lado, o Agravante comprova que a manutenção da averbação apenas no imóvel de matrícula 18.632 é capaz não só de estancar os prejuízos que vem sofrendo o agravante, mas também de saldar o débito objeto de execução na origem.’.

Argumenta que, não se justifica a manutenção da constrição em todos os imóveis, cujo valor de mercado é vultuoso e infinitamente maior que o valor total do débito, quando perfeitamente possível a manutenção da constrição em apenas um imóvel suficiente para quitar a obrigação. Ademais, caso a tutela pretendida seja indeferida, caso em que o Agravante não terá recursos para operar minimamente a atividade agrícola, este correrá o risco de encerrar suas atividades, essenciais a subsistência familiar, restando prejudicados o Agravante e os demais credores.

Afirma que, de outro lado, o deferimento da tutela de urgência amenizará os prejuízos do Agravante, na medida em que possibilitará o plantio e colheita, essenciais a subsistência da família, bem como o adimplemento de outras despesas necessárias à manutenção das atividades, ainda que em operação reduzida, já que parte da propriedade permanecerá reservada para quitação integral do débito; e, ao contrário do alegado pelo juízo, cabível a exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução por questões atinentes a incidência de juros e correção monetária, que são matérias de ordem pública.

Alega ainda, que, ‘considerando o valor do débito o da data da conversão, bem como juros de mora contados a partir da citação, 16/02/2011 (fl. 83), tem-se que o valor atualizado até outubro de 2021, data da última planilha apresentada pelo exequente, é de 1.531.350,89 (um milhão quinhentos e trinta e um mil trezentos e cinquenta reais e oitenta e nove centavos), nos termos da planilha anexada, apontando-se como excesso de execução, nessa hipótese, o valor de R$ 634.135,17 (seiscentos e trinta e quatro mil cento e trinta e cinco reais e dezessete centavos). Ora, seja de uma forma ou de outra, evidente que o prosseguimento da execução nos moldes apresentados pelo Agravado, importa em enriquecimento sem causa, o que o juízo não deve admitir!’.

Requer liminarmente, seja concedida a tutela provisória recursal, fundada em urgência, consistente na baixa das averbações constantes nas matrículas 18.626, 18.627, 18.629, 18.630 E 18.631 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE NOVA XAVANTINA, MT, mantendo a constrição apenas no imóvel de matrícula 18.632, suficiente para quitar o débito objeto da execução de origem; no mérito, que seja o recurso conhecido e provido para, reformando a decisão agravada, conceder ao Agravante a tutela de urgência para que se proceda a baixa das averbações acima citadas, mantendo a constrição apenas no imóvel de matrícula 18.632, suficiente para quitar o débito objeto da execução de origem.

Pugna pelo recebimento da exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, reconhecendo: excesso de execução no valor de R$ 723.414,87 (setecentos e vinte e três mil, quatrocentos e quatorze reais e oitenta e sete centavos), readequando-se o valor da execução para R$ 1.442.071,19 (um milhão, quatrocentos e quarenta e dois mil, setenta e um reais e dezenove centavos) ou em caso de entender pela atualização a partir da conversão, seja reconhecido o excesso de execução no valor de R$ 634.135,17 (seiscentos e trinta e quatro mil cento e trinta e cinco reais e dezessete centavos), readequando-se o valor da execução para de 1.531.350,89 (um milhão quinhentos e trinta e um mil trezentos e cinquenta reais e oitenta e nove centavos); subsidiariamente ao item 7.4.1, sejam os autos remetidos à contadoria judicial para apuração do real valor atualizado do débito em razão do excesso de penhora, seja determinada a baixa das constrições efetuadas sobre os imóveis objetos das matrículas 18.626, 18.627, 18.629, 18.630 e 18.631 do registro de imóveis de Nova Xavantina, MT.

Ainda, que seja recebido o imóvel indicado pelo agravante à penhora, objeto da matrícula 18.632 do registro de imóveis de Nova Xavantina/MT, mantendo a constrição já averbada; seja o exequente condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais e das custas processuais sobre o valor do excesso e execução (art. 85, § 2o, art. 82, § 2o, cpc); seja reconhecida a inocorrência de fraude à execução e, consequentemente, a inexigibilidade da multa por ato atentatório à dignidade da justiça; subsidiariamente ao item 7.5 , sejam os efeitos da decisão adequados ao procedimento legal do incidente de fraude à execução, consistente em declarar a ineficácia do negócio jurídico celebrado entre os proprietários Luiz Braz Neves e Noemia Rodrigues Novaes Neves e a adquirente Danyelle Rodrigues Cabral, APENAS EM RELAÇÃO AO CREDOR DIANARY CARVALHO BORGES, cujo crédito está sendo discutido nos autos da Execução 0004377-90.2008.8.11.0021 perante a 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa, Mato Grosso; sucessivamente ao item 7.6, que seja efetuada a BAIXA DAS AVERBAÇÕES ANTERIORES, regularizando a propriedade dos imóveis em nome da adquirente Danyelle Rodrigues Cabral.

Por fim, seja reconhecida a nulidade processual, determinando a intimação dos credores hipotecários, bem como a intimação pessoal dos vendedores do imóvel, e, ainda, seja nomeado curador especial a terceira adquirente.

A liminar foi indeferida. (id. 128524178)

Contrarrazões. (id. 131753199)

Informações. (id. 132927172)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARQUES MARTINS CABRAL, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial no 0004377-90.2008.811.0021 código 25107 (547/2008) proposta por DIANARY CARVALHO BORGES, indeferiu o pedido de tutela de urgência, bem como julgou improcedente a exceção de pé executividade formulados pelo Agravante.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Analisando os documentos acostados aos autos, entendo que o recurso não merece provimento; devendo a decisão agravada deve ser mantida em sua totalidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir, não havendo falar em reforma. Transcrevo-a:

“(...)Ao contrário do que restou fundamentado pela parte executada na exceção de pré-executividade, este Juízo assegurou o direito ao contraditório assim que restou aportado o pedido de fraude à execução pelo exequente, como se pode verificar pelo despacho acostado no evento n. 74837068 (pag. 41), que foi disponibilizado no DJE n. 10563 no dia 23 de agosto de 2019, publicado no dia 26 de agosto de 2019. O executado, porém, mesmo intimado para manifestar sobre o pedido de fraude à execução, não manifestou, ocorrendo a preclusão.

(...)

4 – No que tange aos fundamentos da inocorrência da fraude à execução e da tese da incorreção na aplicação por este Juízo do procedimento que reconheceu a ineficácia do negócio jurídico, nos moldes do art. 792, §1o do CPC, este Juízo NÃO CONHECE da pretensão, tendo em vista a ocorrência de preclusão, nos termos do art. 505 do CPC, isso porque o executado visa à reconsideração da decisão exarada no evento n. 74837068 – pag. 74/76, finalidade essa inviável em sede de exceção de pré-executividade, ante a existência de instrumento processual adequado para tal desiderato.

(...)

No que tange ao excesso de execução, este Juízo NÃO CONHECE o pedido, tendo em vista a inadequação da exceção de pré-executividade para rediscutir o montante da dívida, sobretudo devido à necessidade de dilação probatória e, ainda, por não se tratar de matéria de ordem pública, devendo ser utilizado instrumento processual próprio para tal finalidade.

4 – No que tange aos fundamentos da inocorrência da fraude à execução e da tese da incorreção na aplicação por este Juízo do procedimento que reconheceu a ineficácia do negócio jurídico, nos moldes do art. 792, §1o do CPC, este Juízo NÃO CONHECE da pretensão, tendo em vista a ocorrência de preclusão, nos termos do art. 505 do CPC, isso porque o executado visa à reconsideração da decisão exarada no evento n. 74837068 – pag. 74/76, finalidade essa inviável em sede de exceção de pré-executividade, ante a existência de instrumento processual adequado para tal desiderato.

5 – Em relação ao pedido de tutela de urgência de natureza satisfativa visando à baixa da averbação que declarou a ineficácia do negócio jurídico e que seja modificada a penhora para tão somente no imóvel registrado na matrícula n. 18.632 do CRI de Nova Xavantina/MT, este Juízo REJEITA a pretensão, tendo em vista a falta de probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

6 – Com fundamento no art. 873, inciso II do Código de Processo Civil, levando-se em consideração a data da última avaliação mercadológica dos imóveis, bem como ser fato público e notório a valorização imobiliária na região, visando evitar onerosidade excessiva do executado e enriquecimento ilícito do exequente, este Juízo DEFERE a realização de nova avaliação mercadológica dos bens penhorados, nos termos do art. 870 do CPC.

EXPEÇA-SE mandado de avaliação para a Comarca de Nova Xavantina/MT a fim de realizar o ato no local onde se encontram os imóveis penhorados.

Em aplicação analógica ao art. 261 do Código de Processo Civil, este Juízo FIXA o prazo de 15 (quinze) dias para a realização da avaliação dos imóveis, tendo em vista a prioridade de tramitação, prevista no art. 1.048, inciso I do Código de Processo Civil. (...)”.

No mesmo sentido, de que a exceção não admite dilação probatória, colaciono a jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS CONTRATOS QUE ORIGINOU O CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – DESNECESSIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DA COBRANÇA DE JUROS – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade é cabível em hipóteses restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, bem como quando evidenciada falta de pressupostos processuais e/ou condições da ação, cuja decisão não demande dilação probatória. Na hipótese, pelo menos sem a produção de prova contrária, não há falar em nulidade do título, eis que o instrumento particular de confissão de dívida, assinado pelo devedor e duas testemunhas é documento apto para aparelhar execução. Ademais, qualquer pretensão de natureza revisional constitui matéria a ser deduzida em sede de embargos à execução, descabendo a sua análise via da exceção de pré-executividade. Também no que tange aos juros, matéria deve ser discutida em sede de embargos à execução, uma vez que não é suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz. (N.U 1004394-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 09/07/2019)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO ANTE A AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA À SUPOSTO CONJUGÊ/FIADOR – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO CIVIL DAS PARTES À ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É inconcebível declarar a nulidade de título executivo, diante do reconhecimento da ausência de outorga uxória ao suposto cônjuge/fiador, quando não há comprovação do estado civil das partes no momento da celebração do contrato, ainda mais, quando suscitada em exceção de pré-executividade, já que trata-se de nulidade relativa, a qual só poderá ser suprimida através de dilação probatória suficiente à sua decretação”. (N.U 1001615-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 04/04/2019)

Assim, não considero preenchidos os requisitos necessários ao provimento do presente, notadamente no que se refere à relevância da fundamentação.

No que tange as questões aqui ventiladas, a decisão de piso foi sabiamente exarada, porquanto entendeu que a alegação de EXCESSO DE EXECUÇÃO e EXCESSO DE PENHORA, não poderiam ser discutidas na estreita via da Exceção.

Ademais, o objetivo da parte agravante, a despeito das suas razões do agravo de instrumento, é nova discussão sobre matéria preclusa, uma vez que lhe foi oportunizado, no momento apropriado, manifestar-se por meio de embargos à execução, o que não o fez, de modo que a busca de nova discussão acerca do montante devido e da limitação de penhora, no presente momento processual, não pode encontrar esse respaldo.

Vale ressaltar também, que as averbações realizadas, servem como garantia do CREDOR, já que configurada a Fraude à Execução.

Assim, a exceção de pré-executividade é cabível quanto o vício apontado for flagrante, detectável em decorrência da mera análise superficial do título executivo. Trata-se de via excepcional para o conhecimento de matérias de ordem pública ou de nulidades absolutas que poderiam ser apreciadas de ofício pelo magistrado ou ainda daquelas que não demandem dilação probatória. O Superior Tribunal de Justiça não diverge deste posicionamento, tanto que em julgamento do recurso especial representativo da controvérsia, com esteio no artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973.

“A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo Juiz; e b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (STJ REsp 1110925/SP, Rel Min. Teori Albino Zavascki).

Resta claro, portanto, que qualquer matéria veiculada mediante exceção de pré-executividade não poderá provocar dilação probatória, por ser incabível na espécie.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS CONTRATOS QUE ORIGINOU O CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – DESNECESSIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DA COBRANÇA DE JUROS – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade é cabível em hipóteses restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, bem como quando evidenciada falta de pressupostos processuais e/ou condições da ação, cuja decisão não demande dilação probatória. Na hipótese, pelo menos sem a produção de prova contrária, não há falar em nulidade do título, eis que o instrumento particular de confissão de dívida, assinado pelo devedor e duas testemunhas é documento apto para aparelhar execução. Ademais, qualquer pretensão de natureza revisional constitui matéria a ser deduzida em sede de embargos à execução, descabendo a sua análise via da exceção de pré-executividade. Também no que tange aos juros, matéria deve ser discutida em sede de embargos à execução, uma vez que não é suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz. (N.U 1004394-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 09/07/2019)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO ANTE A AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA À SUPOSTO CONJUGÊ/FIADOR – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO CIVIL DAS PARTES À ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É inconcebível declarar a nulidade de título executivo, diante do reconhecimento da ausência de outorga uxória ao suposto cônjuge/fiador, quando não há comprovação do estado civil das partes no momento da celebração do contrato, ainda mais, quando suscitada em exceção de pré-executividade, já que trata-se de nulidade relativa, a qual só poderá ser suprimida através de dilação probatória suficiente à sua decretação”. (N.U 1001615-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 04/04/2019)

Assim, não considero preenchidos os requisitos necessários ao provimento do presente, notadamente no que se refere à relevância da fundamentação.

Logo se conclui que as questões elencadas pelo agravante não se inferem aos pressupostos processuais e condições da ação do feito executivo.

Com tais apontamentos, mantém-se a decisão interlocutória que julgou improcedente a exceção de pré executividade e determinou o prosseguimento da execução, em razão do atendimento aos requisitos legais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão ‘a quo’.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022